Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001240-54.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA - CPF: 297.022.948-00 (AGRAVANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1001240-54.2019.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

BENEDITO ANTÔNIO BRUNO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO PAN S/A

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER

– EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA

contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, nos autos do recurso de apelação interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de dez (10) dias.

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que no ato da interposição do recurso de apelação, comprovou de forma clara a sua hipossuficiência, visto que além de descrever seus rendimentos, bem como suas despesas, acostou aos autos os comprovantes de pagamentos destas, seus empréstimos com os respectivos bancos agravados, bem como seu holerite.

Ressalta que a partir do próximo vencimento, seu salário será reduzido de R$ 983,18 (novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) pois irá vencer a portaria do cargo de Coordenador - Coordenação de Ensino de Graduação em Matemática Licenciatura do ICEN CUR.

De mais a mais, afirma que o pais esta vivenciando uma pandemia da qual não sabemos quais as medidas que serão tomadas pelo Governo Federal nos próximos meses, haja vista que estamos sem previsão do retorno das aulas, jazendo jus, portanto, ao deferimento da gratuidade judicial.

No mais, discorre sobre seu direito à assistência judiciária gratuita, junta cópia de suas despesas mensais e, ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta pelo Banco Bradesco S/A no ID no 44505471, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA

contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos do recurso de apelação interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de dez (10) dias.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência n. 1001240-54.2019.8.11.000
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos termos dos artigos 485, I, do CPC/15, em razão da inércia da parte autora que, “instada a proceder à emenda à inicial, persistiu com a irregularidade, conforme se observa pelo documento juntado no Id. 17941702 – pág. 09/10.” (ID. 33516459), condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, sustenta o apelante que ajuizou demanda em 13/06/2018 em face dos apelados e da Caixa Econômica Federal, perante a 1a Vara Federal da SSJ de Rondonópolis (Processo origem no 1000265 -48.2018.4.01.3602), alegando que, por problemas financeiros e graves problemas de saúde de seus pais, recorreu a diversos empréstimos junto às citadas instituições, levando-o a uma situação de superendividamento.

Esclarece que o processo na Justiça Federal foi declarado extinto sem exame do mérito em relação à Caixa Econômica Federal e declinada a competência para o julgamento para a Justiça Comum em relação às outras requeridas.

Afirma, contudo, que na Justiça Comum a demanda também fora julgada extinta sem exame do mérito, sendo condenado ao pagamento de custas processuais, malgrado seja beneficiário da assistência judiciaria gratuita.

Prossegue sustentando que, em que pese serem documentos indispensáveis à análise do mérito da demanda e para concessão da assistência judiciária gratuita a que o apelante faz jus, estranhamente tais documentos não constam dos presentes autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, reiterando o pedido de beneficio da justiça gratuita diante da sua situação de hipossuficiência.

Contrarrazões BANCO BRADESCO S/A - ID. 33516479.

Contrarrazões BANCO DO BRASIL S/A - ID. 33516487.

Contrarrazões BANCO PAN S/A - ID. 33516499.

É o relatório.

Decido.

Consoante se verifica dos autos, a controvérsia do presente recurso versa tão somente quanto à concessão ou não do beneficio da assistência judiciária gratuita ao apelante, uma vez que tal pedido não fora apreciado pelo juízo monocrático, que de plano, extinguiu a ação pelo indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC/15).

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, constata-se que o agravante é funcionário público federal (professor de ensino superior – UFMT), percebendo subsidio bruto mensal de R$ 16.360,00 em out/2017, R$32.151,39 em nov/2017, R$32.151,39 em dez/2017, R$ 16.424,07 em jan/2018, R$ 20.413,83 em fev/2018, R$ 16.424,07 em março/2018, R$ 16.402,73 em abril/2018 e R$ 13.139,15 em maio/2018.

Assim, conquanto afirme
problemas financeiros e graves problemas de saúde de seus pais, tendo que recorrer a diversos empréstimos junto às citadas instituições, levando-o a uma situação de superendividamento, verifica-se que, além de não comprovado tais gastos com problemas de saúde dos pais, todos
os empréstimos bancários foram assumidos livremente e usufruídos indistintamente pelo agravante,

de modo que perfeitamente possível suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou de sua família.

Nestes termos, outro destino não resta ao presente recurso a não ser o desprovimento, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.”
(STJ, 2a TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(STJ, Órgão Julgador: T4, EDcl no AREsp 38303/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/05/2013, DJe 1o/06/ 2013).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. [...] 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, ‘a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ -

AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. [...]”
(STJ, Órgão Julgador: T1, EDcl no AREsp 168203/RJ, Relator Min Benedito Gonçalves, j. em 06/12/2012, DJe: 11/12/2012).

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso,
intimando-se a parte apelante para providenciar o preparo do recurso no prazo de 10 (dez) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 40047471)

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, haja vista que, além de possuir vencimento de servidor publico federal em torno de R$15.000,00 (quinze mil reais– ID no 42908971), possui elevada despesa com energia elétrica e, quanto aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, há que se destacar que foram assumidos livremente pelo agravante e usufruídos.

Assim mostra-se perfeitamente possível que o agravante suporte as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou de sua família.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobres e necessitados da gratuidade.

Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária GRATUITA, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -
INDEFERIMENTO

JUSTIÇA

GRATUITA
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o
INDEFERIMENTO
da antecipação recursal é medida que se impõe.”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020